Tribunal: TJPA
Processo: 0811860-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811860-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO GONCALVES DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO TEMPORÁRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução (ID. 6851526), interposto por EVANDRO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO, através da Defensoria Pública, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – PA, que determinou a monitoração eletrônica do agravante.

Aduz o agravante, em síntese, que atendeu os requisitos e teve em seu favor deferida a progressão ao regime aberto, e nessa decisão igualmente reconheceu e declarou o Juízo de Execução o seu bom comportamento carcerário, conforme igualmente certificado pela Administração Penitenciária.

Afirma que não foi observado a individualização da pena e ainda, que inexiste fundamentação para a medida excepcional, “o que esbarra na previsão constitucional inserta no artigo 93, IX”. (sic)

Sustenta que a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena exigem motivação, de modo que a incidência genérica de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.

Em contrarrazões o representante do Ministerio Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e imrpovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o agravante o cumprimento da pena em regime aberto sem o uso do monitoramento eletrônico, sob o argumento de insuficiência de fundamentação da necessidade e inadequação do uso do dispositivo da decisão guerreada.

Observo que o magistrado ao determinar o monitoramento eletrônico o fez com fundamento no art. 146-B, II da LEP, determinando que o apenado fosse encaminhado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça,

verbis:

“ ...diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

...

Como podemos observar, não foi violado o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF/1988), em virtude da fundamentação pertinente ao caso individualmente em relação ao agravante.

...

Desta forma, não vislumbramos qualquer ilegalidade na decisão, inclusive a medida de monitoração eletrônica pode ser revista a qualquer tempo e, caso essa medida excepcional gere algum constrangimento ao apenado ou se torne desproporcional, pode ser revogada.”

Trago a colação decisão sobre a possibilidade de monitoramento eletrônico:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Desta feita, trata-se de medida cautelar aplicada de forma não perpétua, que será revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Nessa senda, de acordo com a convenção de política criminal aplicada pelo juízo da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, a retirada do monitoramento deve ser realizada com 03 (três) meses ou 01 (um) ano da instalação do equipamento, a depender do apenado possuir ou não vínculo de trabalho e comprovado o bom comportamento carcerário atestado pelo Núcleo Gestor do Monitoramento Eletrônico (NGME).

Diante do exposto, conheço e julgo improvido o agravo, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a decisão guerreada.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/02/2022